Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora.
2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente.
3. A dívida deve ser atualizada até a data de cada pagamento realizado e apenas o importe remanescente, se houver, deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora até o pagamento integral do débito.
4. Agravo conhecido e provido.